Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-54.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000418-54.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUTH SOUSA RIBEIRO - CPF: 009.016.161-09 (IMPETRANTE), ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO MT (IMPETRADO), WILSON DE SOUZA - CPF: 514.318.661-72 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): Concedo a segurança (Voto anexo). (23/11/2021) DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL): ACOMPANHO A RELATORA. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): ACOMPANHO A RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – REGRA MITIGADA – PRINCÍPIO DA GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Sabe-se que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança da dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo.

Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente.

Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Em sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, mostra-se demonstrada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por RUTH SOUSA RIBEIRO contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO, autoridade apontada coatora, o qual não conheceu dos embargos à execução opostos nos autos do processo de execução 1000277-95.2020.8.11.0040, por falta de garantia do juízo.

Alegou a parte Impetrante que a decisão viola a garantia de acesso à justiça e o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não tem condições financeiras de efetuar o recolhimento da garantia do juízo, por se tratar de pessoa hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública.

Requereu a concessão de liminar para o fim de “determinar a suspensão do processo de execução por título executivo judicial, perante o Juizado Especial Cível de Sorriso- autos: PJE 1000277-95.2020.8.11.0040” e, no mérito “determinar a anulação da decisão de id. 57258380, bem como o recebimento e processamento dos embargos à execução apresentados pela executada/impetrante, independente de garantia do juízo, por trata-se de pessoa carente e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso” e, no mérito, a concessão da segurança.

Juntou documentos.

A medida liminar fora deferida.

As informações solicitadas ao juízo de origem foram devidamente prestadas.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse a justificar a sua intervenção.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada, com o argumento de ausência de direito líquido e certo e descabimento de mandado de segurança.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que não houve prolação de sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por
Habeas Corpus
ou por
Habeas Data
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal,
verbis:

Art. 5o (omissis)

(omissis)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.

Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.

É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”
[1]
.

Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”
[2]
.

No caso dos autos, verifico que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que não conheceu dos embargos à execução opostos nos autos do processo de execução 1000277-95.2020.8.11.0040, por falta de garantia do juízo, decisão esta que tem o condão de causar severos prejuízos ao Impetrante, pois há risco de prosseguimento da execução sem a análise de seus argumentos, o que justifica o cabimento do mandado de segurança, por falta de recurso adequado.

No caso, compulsando os autos e analisando a prova pré-constituída então produzida, entendo pela concessão da segurança, ante a existência de ato ilícito e de violação a direito líquido e certo, de natureza constitucional, consoante passa-se a demonstrar.

De fato, a Lei n. 9.099/95, no art. 53, §1o e o Enunciado n. 117 do FONAJE exigem a garantia do juízo, no entanto no caso concreto há situação especial que autoriza a mitigação de tais regras, na medida em que a garantia de acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa são preceitos constitucionais caros.

Aliás, a falta de recolhimento da garantia do juízo, tal como comprovado na origem, advém da ausência de condições financeiras, da situação de hipossuficiência comprovada por documentos. Outrossim, a hipossuficiência é presumida no caso, por se tratar de assistido pela Defensoria Pública.

Portanto, a falta de recolhimento da garantia do juízo não decorre da vontade da parte Impetrante, mas de situação alheia ao elemento volitivo, razão por que não pode ser penalizado. Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou sua jurisprudência no sentido de que é possível que seja dispensada a garantia do juízo para o oferecimento dos embargos à execução se ficar demonstrado que o devedor não possui patrimônio para isso, como no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO.BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO.POSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80).

3. No julgamento do recurso especial n.1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.

5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.

8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.

9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".

10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.

11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido.

(REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019)

Sabe-se que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança da dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo. Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça.

A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente.

Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Em sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, mostra-se demonstrada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar o recebimento e processamento dos embargos à execução apresentados pela executada/impetrante, independente de garantia do juízo, por trata-se de pessoa carente e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

[2]
https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516

V O T O S V O G A I S

Mandado de Segurança
:

1000418-54.2021.8.11.9005

Impetrante:
RUTH SOUSA RIBEIRO

Impetrado: JUÍZO
DOS JUIZADOS

ESPECIAIS DE SORRISO/MT

Juíza - 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 28/06/2022

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, hei por bem acompanhar o voto da Exma. Relatora
Lúcia
Peruffo
.

A controvérsia cinge-se na verificação
do direito líquido e certo da I
mpetrante em ter conhecido e analisado os Embargos à Execução opostos nos autos da execução de título extrajudicial de no.
1000277-95.2020.8.11.0040
, na qual figura no polo passivo, sem a devida garantia do juízo, mitigando-se as regras previstas no art. 53, §1o, da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE.

Embora o artigo 525 do
CPC/15
dispense a segurança do juízo, nos Juizados Especiais Cíveis há expressa previsão da necessidade da segurança do juízo, art. 53, par. 1o, da Lei no 9.099/95, que é claro ao determinar que a penhora deve preceder o oferecimento de embargos à execução.

Como cediço, em razão do princípio da especialidade, o CPC/15 (regras gerais) somente tem aplicabilidade
n
o âmbito dos Juizados Especiais naquilo em que não houver
previsão específica sobre o tema
na Lei 9.099/95 (regras específicas), o que não é o caso dos requisitos de admissibilidade dos Embargos à Execução.

Ademais, o Enunciado no 117 do FONAJE sedimentou a questão, inclusive para o caso de execução de título judicial (cumprimento de sentença):
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado
Especial.”

RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO À
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE.
IMPUGNAÇÃO À
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível No 71007552037, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 10 DA LEI No 12.016/2009. SEGURANÇA DO JUÍZO EM EXECUÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DA LEI DO RITO SUMARÍSSIMO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Interno No 71006571004, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto
Tonial
, Julgado em 30/03/2017).

Todavia, como bem ponderado pela relatora, essa regra processual não é absoluta, notadamente quando em confronto com outras normas constitucionais, como o de garantia à ampla defesa e ao próprio acesso à justiça.

A despeito do julgamento do
REsp
1487772/SE, trazido à lume pela relatora, envolver a necessidade de garantia do juízo em execução fiscal em trâmite perante o Juizado Especial Federal, não há dúvidas de que a sua
ratio

decidendi
tem aplicabilidade a qualquer caso que envolva a necessidade de oposição de Embargos à Execução no âmbito dos Juizados Especiais.

No caso concreto, não há dúvidas de que a impetrante é hipossuficiente financeiramente, tanto o é que é assistida pela Defensoria Pública.

No corpo do voto prolatado pela corte cidadã consta que, se adotada tese contrária, chegaremos à hipótese de
"que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao 'rico', que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao 'pobre'"
.

Não suficiente
, analisando os autos de origem constata-se que a matéria aventada no
s
Embargos à Execução refere-se à inidoneidade da assinatura aposta no título executivo que lastreia a execução, e a consequente necessidade de realização de perícia grafotécnica.

É cediço que o reconhecimento da necessidade de realização da perícia grafotécnica, como pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, implica na incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

Ora, a verificação da (in) competência dos Juizados Especiais é matéria de ordem pública, e a
ssim sendo, pode ser suscitada mediante simples petição e, inclusive, reconhecida de ofício pelo juízo.

Não há dúvidas, portanto, de que
os Embargos à Execução
opostos pela
I
mpetrante, de forma excepcional, deve ser conhecido e analisado,
independentemente de garantia do juízo.

Posto isso,com base em tais esclarecimentos,acompanho o posicionamentoadotado pel
a
dout
a
Relator
a
.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022